Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-97.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006532-97.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Alienação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (IMPETRADO), FRANCISCO NEY GAÍVA (IMPETRANTE), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DALTRO GUIMARÃES RODERJAN (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (LITISCONSORTES), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (IMPETRADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (IMPETRANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (IMPETRANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), JAIR PINTO CORDEIRO NETO - CPF: 043.298.411-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO –
CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À ESFERA INDIVIDUAL DE INTERESSES DE TERCEIRO – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA EVIDENCIADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O manejo de
mandado
de
segurança
contra decisão
judicial
exige a demonstração de ilegalidade ou
teratologia
que apoiem a necessidade de utilização desse remédio excepcional e desde que não seja passível de ser combatido por recurso
.

2. É cediço que os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, entendidos como um conjunto de primados garantidores de um processo regular, até mesmo na esfera administrativa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

3. Em se tratando de situação de
terceiro
prejudicado por ato judicial, ainda que proferido em sede de jurisdição voluntária, que implicou
prejuízo
à sua esfera individual de interesses, sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa, resta evidenciada a violação à direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

IVERSON OBROSLAK

IMPETRADO:

JUIZ DE DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Iverson Obroslak
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças
, consubstanciado na decisão proferida nos autos de Pedido de Providências interposto por Roderjan & Cia Ltda, que declarou a inexistência de Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representada pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, ante o reconhecimento da falsidade da referida escritura pública.

Aduz, em síntese, que, encontra-se em tramitação judicial a Ação Anulatória nº 0000583-93.2002.8.16.0001 perante o juízo de Curitiba-PR, tendo como partes RODERJAN e Iverson Obroslak, referente à anulação da aludida escritura pública.

Sustenta que, em 19-6-2017, foi intimado, nos autos de Rescisão Contratual que move em face de Célio Batista perante o Juízo da Comarca de Curitiba, a manifestar-se sobre a petição juntada pelo litisconsórcio Roderjan, que requeria a extinção do processo por perda do objeto, em razão de ter conseguido decisão favorável em um processo administrativo que anulou a escritura de compra e venda do Impetrante.

Alega que, a decisão proferida pela Autoridade Coatora para anular a escritura pública de compra e venda do Impetrante se baseou no fato de haver prova pré-constituída de que este teria sido condenado em Ação Penal pela falsidade da escritura pública, sem o exercício do contraditório, ressaltando ainda que se encontra em trâmite ação anulatória perante a Comarca de Curitiba referente ao mesmo objeto, qual seja, a anulação da referida escritura pública.

Esclarece que, ainda não foi proferida sentença na Ação Anulatória proposta pela RODERJAN, tendo sido realizada perícia, que está em fase de recurso, bem como que a Ação Penal nº 5467-24.2007.811.004 – Cod. 28160, que condenou o Impetrante pelo crime de falsidade, não transitou em julgado, estando pendente recurso de apelação das partes, o que afastaria a justificativa de que existem provas pré-constituídas para a anulação da escritura por processo administrativo.

Assevera, também, que, a tabeliã que lavrou a escritura pública questionada foi absolvida em processo administrativo, em razão de não ter havido qualquer irregularidade.

Ressalta que, a decisão recorrida é teratológica, por ferir o princípio do devido processo legal e da coisa julgada administrativa, uma vez que existente processo judicial anulatório em tramitação, bem como pelo fato de que já havia sido proferida anteriormente uma sentença sobre o mesmo tema (mesmo pedido de anulação de escritura pública), sendo vedada, assim, sua reapreciação na esfera administrativa, que remeteu o caso para a via judicial, aliada à decisão que absolveu a tabeliã que lavrou a escritura pública, na esfera administrativa, por reconhecer a inexistência de qualquer irregularidade.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, para suspender a decisão proferida pela Autoridade Coatora, que declarou inexistente a Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representada pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Em decisão proferida por esta Relatora no ID n. 856922, foi indeferida a petição inicial e denegada a segurança, com base no art. 5º, II, da Constituição Federal e na Súmula n. 267 do STF, segundo os quais, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Irresignado, o Impetrante opôs embargos de declaração no ID n. 889711, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 1039196.

Ato contínuo, o Impetrante apresentou Agravo Regimental (ID n. 1136549)
, defendendo o cabimento do mandado de segurança como meio adequado para buscar o direito almejado, ao argumento de que, ao contrário do entendimento adotado por esta Relatora, o ato acoimado coator foi proferido na esfera

administrativa, e não judicial (jurisdição voluntária, bem como que não foi citado para fazer parte do processo administrativo que anulou a aludida escritura pública, de forma que não teria como recorrer, até mesmo porque, quando tomou ciência já havia transcorrido o prazo para todos os recursos.

As contrarrazões vieram no ID n. 1313349, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a decisão que o Agravante pretende suspender foi proferida estritamente dentro dos limites de competência estabelecidos pelo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE, conforme regem os artigos 51, VII, 52, XXXIV, bem como o art. 293 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – CNGC, ressaltando, ainda, que, a decisão atacada não anulou a escritura de compra e venda, mas apenas declarou a inexistência da mesma no âmbito do foro extrajudicial, em razão da existência de provas pré-constituídas de que se tratava de título falso.

Em decisão monocrática proferida no ID n. 2828093, esta Relatora, exercendo juízo de retratação
, revogou as decisões monocráticas lançadas nos ID ́s nº 856922 e 856922 e consequentemente, deferiu o pedido de liminar no
writ
, para suspender a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, que declarou inexistente a Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, em razão de não ter sido observado o princípio do contraditório e ampla defesa, até o julgamento de mérito do presente
mandamus
.

As informações foram apresentadas pela autoridade impetrada no ID n. 2947627, noticiando que, em sede de pedido de providências coube àquele Juízo Diretor do Foro de Barra do Garças adotar as providencias necessárias no sentido de declarar a inexistência da Escritura Pública de Compra e Venda lançada no Livro n. 008, fls. 118/118verso, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, por se tratar de título falso e implantado no referido livro, com fundamento nos artigos 51, VII e 52, XXXIV, ambos do COJE, bem como no art. 293 da CNCG.

A certidão de ID n. 3100003 atesta o decurso do prazo, sem que o Estado de Mato Grosso manifestasse interesse de ingresso no feito.

Em petição colacionada no ID nº 3179872, o
Espólio de Daltro Guimarães Roderjan
, cujo inventário tramita perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR (autos de nº 0002467-65.1999.8.16.0001),
requereu a sua intervenção no presente feito
na condição de
amicus curiae
,
ressaltando que poderá contribuir para o melhor julgamento da demanda e potencialmente para apontar elementos úteis ao deslinde do processo, ante a demonstração de que já ocorreu o trânsito em julgado do pedido de providências nº 0005105-70.2017.8.11.0004, além de outras irregularidades, pugnando ao final pela denegação da segurança vindicada por Iverson Obroslak, com a consequente manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Em decisão proferida por esta Relatora no ID n. 3208256 foi indeferido
o pedido de intervenção na ação mandamental na condição de
amicus curiae
,
formulado pelo Espólio de Daltro Guimarães Roderjan.

Em seguida, a Empresa Roderjan & Cia Ltda
requereu a sua habilitação no presente
mandamus
na qualidade de litisconsorte passivo necessário
,
o que foi deferido por esta Relatora no ID n. 3516828.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 3719293 pela concessão da segurança, por entender que,
proferida decisão prejudicial à parte contrária, sem a sua intimação para se manifestar no procedimento administrativo, resta caracterizada a teratologia do ato judicial impugnado.

A Litisconsorte passiva Empresa

Roderjan & Cia Ltda interpôs Agravo Interno no ID n. 3843139, o qual foi desprovido por esta Egrégia Turma, à unanimidade, conforme acórdão de ID n. 19782970.

Em face do referido acórdão, a Litisconsorte passiva Empresa Roderjan & Cia interpôs Recurso Especial (ID n. 23603453), cujo seguimento foi negado pela Vice-presidência deste Sodalício (ID n. 32607464).

A Empresa Roderjan & Cia interpôs então Agravo em Recurso Especial (ID n. 360134780), o qual não foi conhecido pelo STJ, conforme decisão de ID n. 56224968, cuja decisão transitou em julgado em 27-8-2020.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Iverson Obroslak
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças
, consubstanciado na decisão proferida nos autos de Pedido de Providências interposto por Roderjan & Cia Ltda, que declarou a inexistência de Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representada pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, ante o reconhecimento da falsidade da referida escritura pública.

Para melhor análise da pretensão mandamental, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Examinando os autos, observa-se que
foi protocolado Pedido de Providências pela Empresa Roderjan & Cia Ltda perante a Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, objetivando a declaração de inexistência de Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, ora Impetrante, de uma área de terras denominada “B” na Fazenda Santa Rosa, medindo 35.000 hectares.

Os fundamentos do pedido se resumem na alegação de que a escritura é falsa e teria sido inserida à fl. 118 do Livro 08 do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, com a anuência da Tabeliã Maria Marques Primo (Maria Marques da Encarnação), com a finalidade de dificultar a constatação da fraude aos Registros Públicos.

A Empresa Roderjan & Cia Ltda afirma que a falsidade foi constatada por verificar a existência de outra escritura pública lavrada no dia 11 de junho de 1985, no Livro nº 08, fls. 118/118v, em que é outorgante vendedora Maria Jorja de Jesus e outorgado comprador Leonardo Ribeiro da Silva, que entabulavam a compra e venda de uma área de 11.100m2, no município de Araguaina/MT, título este registrado na Matrícula nº 5.403, R-02, protocolo nº 46.567, em 18 de junho de 1985, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

Prossegue, sustentando que ao tomar conhecimento do documento falso, ingressou com Pedido de Providencias perante a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Tabeliã do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, contudo, o procedimento foi remetido à Comarca de Barra do Garças para apreciação do juiz Diretor do Foro, por ser ele o Juízo competente para conhecer e decidir sobre os fatos, nos termos do art. 51, VII e art. 52, XXXIV, do COJE, distribuído naquela Comarca sob o nº 5356-59.2015.811.0004 – código 202804.

Ressalta que, em 11-4-2016, foi julgado o pedido de providências pelo Juiz Diretor, que à época, decidiu pelo bloqueio da Escritura Pública referente ao imóvel rural com área de 35.000 hectares, bem como determinou que a Registradora do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT procedesse a retificação da numeração da Escritura Pública referente ao imóvel medindo 11.100 m2, para constar às fls. 118, e não 119, conforme ficou constatado a existência de adulteração em sua numeração, passando-a para as fls. 119, para a inserção da suposta Escritura Pública agora bloqueada, como sendo às fls. 118, do Livro 008.

Destaca também, que pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, foi proposta Ação Penal na Comarca de Barra do Garças, em face de Iverson Obroslak, que tramitou junto à 2ª Vara Criminal, sob o nº 5467-24.2007.811.004 – código 28160, sendo que ao final o réu foi condenado pela prática dos crimes mencionados.

Após análise da documentação juntada nos autos do novo pedido de providências, o Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças – Dr. Francisco Ney Gaíva, com base no art. 51, VII e art. 52, XXXIV, ambos do COJE, bem como no art. 293 da CNGC, declarou a inexistência da Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, pelos fundamentos a seguir expostos:

(...)

Inicialmente, cumpre destacar que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses.

Com efeito, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE.

No mesmo sentido é o art. 292 da CNGC, que assim disciplina:

“Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. “

Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que “as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta”, o reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser dispensado.

Com efeito, da exegese do contido no art. 51, inciso VII, e no art. 52, inciso XXXIV, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias (COJE), extrai-se que aos Juízes Diretores do Foro compete privativamente, resolver tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos, conhecendo e decidindo sobre a matéria. Assim dispõe:

Art. Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)

VII - resolver as dúvidas suscitadas pelos Servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos;

Art. 52. Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, privativamente:

(...)

XXXIV – conhecer e decidir sobre a matéria prevista no inciso VII do artigo anterior;

No mesmo sentido disciplina o art. 293 da CNGC, conforme segue:

“Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas e as demais matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT”.

Pois bem. Feitas essas considerações, e após cuidadosa análise dos documentos carreados aos autos, percebe-se que assiste razão ao requerente no tocante ao objeto pretendido, pela intelecção dos artigos 51, inciso VII, e 52, inciso XXXIV, ambos do COJE, bem como do art. 293 da CNGC.

Isso porque, a matéria posta à análise já passou pelo crivo do Juiz Corregedor desta Comarca, nos termos da decisão proferida nos autos nº. 5356-59.2015.811.0004 – cod. 202804, quando o colega que me antecedeu na Diretoria do Foro procedeu criteriosamente a análise das Escrituras Públicas lavradas no Livro nº. 008, fls. 118/118v, do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT.

Constata-se, que na decisão proferida nos autos acima mencionados, o Juiz Diretor do Foro concluiu que, a suposta Escritura Pública lavrada Livro nº. 008, ás fls. 118/118v, em data de 11 de junho de 1985, tendo como objeto a alienação do lote de terras “Área B”, denominado “Santa Rosa”, medindo 35.000ha, protegido pela Matrícula nº. 17.936 – SRI de Diamantino/MT, atualmente nº. 1.401 – SRI de Brasnorte/MT, em que o proprietário Rodejan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan aliena o imóvel a Iverson Obroslak, é título falso, implantado naquele Livro na tentativa maliciosa de dar aparência de regularidade, o qual teve determinado o seu bloqueio, por não existir no Livro mencionado.

Ficou decidido ainda, que de fato a Escritura verdadeira lavrada originalmente no Livro nº. 008, ás fls. 118/118v, em data de 11 de junho de 1985, estando em pleno vigor, é aquela lavrada para concretizar o negócio havido entre Maria Jorja de Jesus e Leonardo Ribeiro da Silva, a qual foi registrada no R-02 da Matrícula nº. 5.403-SRI de Barra do Garças (fls. 99/100), e que foi determinado a retificação da sua numeração para constar com sendo lavrada às fls. 118 do Livro n°. 008, e não às fls. 119. Visto que, para dar aparência de regularidade ao título implantado, nesta escritura houve adulteração de sua numeração.

Pois bem. Conforme narrado, o cancelamento dos atos notariais e registrais não compete à Diretoria do Foro, mas sim à Juízo Cível. Todavia, entendo perfeitamente possível ao Juiz Corregedor decidir pedidos de declaração de inexistência de títulos viciados e inexistentes, por aplicação dos artigos 51, inciso VII, e 52, inciso XXXIV, ambos do COJE, bem como do art. 293 da CNGC, conforme antes exposto.

Destarte, é de se considerar as provas pré-constituídas juntadas aos autos pelo requerente, e dentre elas a manifestação judicial reconhecendo a falsidade da Escritura Pública supostamente lavrada no Livro nº. 008, ás fls. 118/118v, em data de 11 de junho de 1985, em que Rodejan & Cia Ltda aliena o imóvel a Iverson Obroslak, e determinando o seu bloqueio junto ao Cartório de Registro Civil de de Araguaiana/MT.

Cabe ainda, mencionar que houve julgamento da Ação Penal nº. 5467-24.2007.811.004 – Cod. 28160 – Segunda Vara Criminal desta Comarca, e culminou na condenação de Iverson Obroslak pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, (arts. 297 e 304, ambos do CP), referente à suposta Escritura Pública lavrada no Livro nº. 008, ás fls. 118/118v, em data de 11 de junho de 1985, no Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, conforme cópia da sentença ás fls. 102/110.

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VII, e art. 52, inciso XXXIV, ambos do COJE, bem como no art. 293 da CNGC, DECLARO a INEXISTÊNCIA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA supostamente lavrada no Livro nº. 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre RODERJAN & CIA LTDA representado pelo seu diretor DALTRO GUIMARÃES RODERJAN, e IVERSON OBROSLAK, conforme acima fundamentado.

Outrossim, DETERMINO à Sra. Registradora do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, que se abstenha de fornecer Certidão da referida Escritura por não fazer parte do universo jurídico, cientificando-a que deverá efetuar anotação de inexistência à margem da escritura, bem como consignar remição à pasta onde ficará arquivada cópia da presente Decisão.

OFICIE-SE, á Sra. Registradora do Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, encaminhando-se cópia da presente Decisão para providências.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Contra essa decisão, proferida em sede de jurisdição voluntária pelo Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Garças, o Impetrante impetrou o presente
mandamus,

sustentando a violação aos princípios do devido processo legal e da coisa julgada administrativa, uma vez que existente processo judicial anulatório em tramitação, bem como pelo fato de que já havia sido proferida anteriormente uma sentença sobre o mesmo tema (mesmo pedido de anulação de escritura pública).

Pois bem.

Como se sabe,
o manejo de
mandado
de
segurança
contra decisão
judicial
exige a demonstração de ilegalidade ou
teratologia
que apoiem a necessidade de utilização desse remédio excepcional e desde que não seja passível de ser combatido por recurso
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

(...) Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do
mandado
de
segurança
está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões
judiciais
das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
teratologia
que se pretenda desconstituir."

(RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

In casu
, inobstante não se olvide que o Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, tenha agido dentro dos limites de sua competência para declarar a
inexistência da escritura pública em discussão
, nos termos do art.

51, VIII e art. 52, XXXIV, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT, para assegurar a paz jurídica, diante de fatos que entendeu evidenciar a falsidade de escritura pública, vislumbra-se dos autos que não foram observados previamente os princípios do contraditório e ampla defesa,
por ter sido proferida decisão que, de certa forma,
causou prejuízo a parte contrária, sem que houvesse a sua intimação para se manifestar no procedimento administrativo
, situação que caracteriza a teratologia do ato judicial impugnado.

Ressalta-se, ainda, que, a
Escritura Pública em discussão já havia sido bloqueada em
14-4-2016
pelo então Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, que determinou também à Registradora do Cartório Civil de Araguaiana/MT que procedesse a retificação da numeração da Escritura Pública referente ao imóvel medindo 11.100 m2, para constar às fls. 118, e não 119, conforme ficou constatado a existência de adulteração em sua numeração, passando-a para as fls. 119, para a inserção da suposta Escritura Pública agora bloqueada, como sendo às fls. 118, do Livro 008, o que afastaria a possibilidade de prejuízos à Empresa

Roderjan & Cia Ltda.

Constata-se, também, que, o imbróglio está sendo discutido judicialmente em Ação Anulatória em trâmite perante o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba (ID nº 811897), situação que evidencia ser temerário declarar a inexistência da escritura pública em comento, por meio de procedimento administrativo em que não foram ao menos previamente ouvidas as partes envolvidas.

É cediço que, os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, entendidos como um conjunto de primados garantidores de um processo regular, até mesmo na esfera administrativa, previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, garantem que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal
.

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes
. [Destaquei]

A propósito, transcrevo as ementas dos julgados que consagram esse entendimento:

MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. PREJUÍZO À ESFERA INDIVIDUAL DE INTERESSES DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE
.

1. É
cabível mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado contra ato judicial que implicou prejuízo à sua esfera individual de interesses, sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, determina que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

(TRF-4 - MS: 50147492120194040000 5014749-21.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/2/2020, QUARTA TURMA). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra a suspensão do pagamento da GAE aos servidores públicos federais de Rondônia designados na exordial. O acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que "a gratificação pode, a qualquer tempo, ser retirada do servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que não se incorpora automaticamente ao vencimento".

2. A administração tem o poder de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF.
Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ
.

3. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança
.

(STJ – RMS 37508 RO 2012/0068336-7 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN – Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA – Data do Julgamento 19-3-2013 - DJe 08/05/2013).

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETIÇÃO DESPORTIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

O direito ao contraditório e à ampla defesa no direito administrativo estão assegurados no art.
5º
, inciso
LV
, da
Constituição Federal
, verbis: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

(TJSC - MS 609867 SC 2009.060986-7 – Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Público – Relator: Des. Wilson Augusto do Nascimento – Data do Julgamento: 20-4-2010). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 3719293),
diferente do que tenta fazer crer o Impetrante, não há na esfera administrativa decisão reconhecendo a legitimidade da Escritura e, consequentemente, não inexiste coisa julgada administrativa. No entanto,
quer o defeito tenha ocorrido no plano da existência, quer no da validade, certo é, sopesadas as circunstâncias do caso e a litigiosidade instaurada entre as partes, que o ato inexistente se equipara ao ato nulo, reflete negativamente nos interesses do Impetrante, e para assim ser declarado não prescinde do devido processo legal
.

Assim, em se tratando de situação de
terceiro
prejudicado por ato judicial, ainda que proferido em sede de jurisdição voluntária, que implicou
prejuízo
à sua esfera individual de interesses, sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa, resta evidenciada a violação à direito líquido e certo a ser tutelado pelo presente
mandamus
.

Como se vê, a pretensão mandamental merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para anular
decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, que declarou inexistente a Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, em razão de não ter sido observado o princípio do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022